Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PEDIDO NÃO EFETIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CORRETAGEM. MEDIAÇÃO ATIVA. RESULTADO ÚTIL DO NÉGÓCIO. AUSÊNCIA. DANOS EMERGENTES E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, se a parte não faz pedido de produção de prova, tampouco demonstra a sua indispensabilidade para a reversão do julgado.
2. O pagamento da corretagem depende da mediação ativa e com resultado útil do negócio, salvo se ajustada exclusividade.
3. Incabível o pagamento de comissão se o negócio não se concretizou por atuação do corretor postulante.
4. Negou-se provimento ao recurso.